Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702708-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE MENEZES AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL, APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raimundo Nonato Ferreira de Menezes contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 220830255 do processo n. 0754310-03.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo recorrente contra Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil e contra APDAP Prev-Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo autor, que pretende a suspensão dos descontos, no seu benefício previdenciário, de parcelas de negócios jurídicos que não reconhece. Nas razões recursais (ID 68211139), o agravante/autor declara ser aposentado e ter constatado a realização, a partir de novembro de 2021, de descontos em seu benefício previdenciário de parcelas referentes a negócios jurídicos não teria celebrado. Pontua que a primeira agravada descontou, até agosto de 2023, parcelas no valor mensal de R$36,96 (trinta e seis reais e noventa e seis centavos) e que a segunda agravada passou a descontar, a partir de outubro de 2023, parcelas no valor mensal de R$32,47 (trinta e dois reais e quarenta e sete centavos). Afirma não ter celebrado negócios jurídicos com as agravadas e alega a abusividade dos descontos. Aduz que os descontos representam prejuízo ao seu sustento e ao sustento da sua família. Diante das razões recursais, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos, no seu benefício previdenciário, de parcelas de negócios jurídicos que não reconhece. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim de conceder tutela provisória de urgência consistente na determinação de suspensão dos descontos, no seu benefício previdenciário, de parcelas de negócios jurídicos que não reconhece. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (ID 220830255 do processo n. 0754310-03.2024.8.07.0001). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0754310-03.2024.8.07.0001), de ação de conhecimento ajuizada por Raimundo Nonato Ferreira de Menezes (agravante) contra Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil e contra APDAP Prev-Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (agravadas). Na petição inicial (ID 220750428 do processo n. 0754310-03.2024.8.07.0001), o autor pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse determinada a suspensão dos descontos, no seu benefício previdenciário, de parcelas de negócios jurídicos que não reconhece. O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem (ID 220830255 do processo n. 0754310-03.2024.8.07.0001). Confira-se: À Secretaria Judicial para realizar certidão de checklist. Recebo a emenda à inicial sob o id. 220750428. Trata-se de ação de conhecimento proposta por RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE MENEZES em face de CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES e EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL, APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, partes qualificadas. Narra a parte autora, em síntese, que as rés descontam indevidamente do seu benefício previdenciário contribuições que desconhece. Requer em sede de tutela de urgência: “1. A concessão de tutela de urgência, determinando a suspensão imediata dos descontos indevidos na folha do Requerente realizados pelas Requeridas CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (ID. 220441835, fls. 17 e seguintes), e APDAP PREV-ASSOCIACAO PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (ID. 220441835, fls e seguintes) sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento; 2. Que o INSS e as instituições responsáveis sejam oficiada proceder com a imediata atualização do benefício previdenciário do Requerente, refletindo a suspens dos descontos indevidos” É o relatório, no que interessa. DECIDO. De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor, tendo em vista que aufere rendimentos líquidos inferiores a 5 (cinco) salários- mínimos, parâmetro adotado por este Tribunal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A despeito das alegações da parte autora, não se pode vislumbrar, neste momento processual, a presença dos elementos necessários à concessão da antecipação de tutela sem a oitiva da parte contrária. A suposta fraude e, em consequência, a inexistência dos débitos, são matérias controversas e que necessitam de maiores esclarecimentos, com o exercitamento, inclusive, do contraditório e ampla defesa pela parte ré. Ademais, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento jurisdicional. Em suma, os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, em sede de cognição sumária, que os descontos efetuados pelas rés se mostram indevidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Citem-se para apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem consideradas revéis e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Intimem-se. Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento (ID 68211139), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. De acordo com o art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Além disso, diante da natureza precária das tutelas provisórias, o § 3o do art. 300 do CPC contém a previsão de um terceiro requisito: a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No particular, o documento constante ao ID 220441835do processo n. 0754310-03.2024.8.07.0001 indica que, a partir de novembro de 2021, a agravada Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil passou a realizar descontos no benefício previdenciário do agravante, no valor mensal de R$22,00 (vinte e dois reais), e que os descontos cessaram em agosto de 2023. O mesmo documento sinaliza que, a partir de outubro de 2023, a agravada APDAP Prev-Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas passou a descontar do benefício previdenciário do agravante parcelas mensais que hoje correspondem a R$32,47 (trinta e dois reais e quarenta e sete centavos). Apesar do esforço argumentativo do agravante, não constam nos autos, neste momento inicial do processo, sem a necessária dilação probatória na origem e sem a devida observância do contraditório, elementos indicativos da probabilidade do direito. A análise da matéria demanda investigação aprofundada da questão, com destaque para a dinâmica das contratações, em especial porque o agravante afirma desconhecer os negócios jurídicos. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, da mesma forma, este não restou demonstrado. Se os descontos, que hoje equivalem a R$32,47 (trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), tiveram início em novembro de 2021, isso significa que o agravante levou aproximadamente 3 (três) anos para buscar a tutela jurisdicional, o que descaracteriza a urgência da medida pleiteada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.